Tribunal: TJBA
Processo: 8158337-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158337-64.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: MAGNO CEZAR SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
JUSSARA FERNANDEZ BAQUEIRO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. FORNECIMENTO DE PRÓTESE MIOELÉTRICA PARA AMPUTAÇÃO TRANRADIAL. ABUSIVIDADE NA RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Operadora de Plano de Saúde, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, condenando a Ré ao custeio de prótese mioelétrica, para amputação transradial, conforme prescrição médica, bem como ao pagamento de indenização, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se há interesse de agir do beneficiário ou se é inepta a exordial, diante da alegação de inexistência de negativa formal de cobertura; estabelecer se é abusiva a recusa da Operadora em custear prótese mioelétrica funcional prescrita por Médico, sob o argumento de exclusão contratual e ausência de previsão no rol da ANS; determinar a adequação do valor fixado a título de dano moral e dos sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A propositura da demanda e a resistência manifestada pelo Plano de Saúde, em contestação, evidenciam a existência de conflito de interesses, sendo irrelevante a ausência de negativa formal expressa para afastar o interesse de agir.

4. A relação jurídica, ainda que se trate de plano de saúde de autogestão, é regida pela Lei nº 9.656/98 e pela regulamentação da ANS, aplicando-se os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

5. A exclusão contratual de próteses, não ligadas a ato cirúrgico, não prevalece quando o material é funcional, indispensável e diretamente relacionado ao procedimento cirúrgico de amputação, constituindo etapa necessária à continuidade do tratamento e à reabilitação do Paciente.

6. A escolha do tratamento compete exclusivamente ao Médico assistente, não podendo a Operadora substituir o juízo técnico profissional, nem limitar a terapêutica necessária à preservação da saúde e da autonomia do Beneficiário.

7. A jurisprudência do STJ reconhece a abusividade da negativa de fornecimento de prótese vinculada ao ato cirúrgico ou destinada à sua substituição, quando indispensável ao restabelecimento do Paciente.

8. A recusa indevida, de cobertura de tratamento essencial, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, diante do abalo psicológico comprovado.

9. O
quantum
arbitrado, a título de dano moral, observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não ensejando enriquecimento sem causa.

10. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo cabível sua adequação em grau recursal.

IV.
DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; Lei nº 9.656/98, art. 10, VII; CPC, art. 85, §2º; RN ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.850.800/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
n° 8158337-64.2022.8.05.0001
, em que figura como Apelante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
,
sendo Apelad
o

MAGNO CEZAR SANTOS ROCHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em afastar as preliminares suscitadas e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso.